Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta é atípica, à luz do princípio da insignificância; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação; (iii) estabelecer se há nulidade diante da ausência de reconhecimento pessoal, conforme disciplina prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal; e (iv) verificar se a atuação configura participação de menor importância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. A prática de delito mediante concurso de pessoas, cujo autor possui maus antecedentes, e o produto do delito é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam que o fato é formal e materialmente típico.
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas por depoimentos da corré, da vítima e do agente policial, corroborados por registros audiovisuais que registram a ação conjunta e a divisão de tarefas. A confissão da corré, a descrição precisa das tatuagens do apelante e sua atuação para distrair a vítima confirmam sua participação ativa e consciente na empreitada criminosa.
5. O reconhecimento formal de pessoa, conforme artigo 226, do Código de Processo Penal, é prescindível quando inexiste fundada dúvida sobre a identidade do acusado, servindo o reconhecimento realizado na fase inquisitorial como reforço às demais provas produzidas sob o crivo do devido processo legal.
6. A tese de participação de menor importância não prospera, pois o apelante teve papel relevante no planejamento e execução do delito, inclusive subtraindo o numerário.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, § 1o, e 155, § 4o, IV; Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 84.412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004; STF, HC no 225374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2023; STJ, HC 553872-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/02/2020; STJ, AgRg no HC n. 922.483/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 10/06/2025.